Tribunal: STF
Processo: AP 2645
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LILIAN BREMER VOGELBACHER, HORST BREMER JUNIOR, LUIZ HENRIQUE LUZZANI, ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR, FABIO ERNESTO GIRARDI, MAICON DIEGO CASCAIS, JAIR GIRARDI, ALEX GRAF e ALLAN CARLOS SLOMSKI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.528/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/2025), imputando-lhes a prática das condutas descritas no artigo 288, caput, e artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito),observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 26/5/2025, determinei a intimação das partes, para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 260).



    Em 27/5/2025, foi aberta vista para a Procuradoria-Geral da República, que apresentou as suas alegações finais em 12/6/2025 (eDoc. 261), que apresentou as alegações finais em 27/6/2025 (eDoc. 286).



    Em 1º/7/2025, as Defesas de LILIAN BREMER VOGELBACHER e HORST BREMER JUNIOR (eDoc. 289) e de LUIZ HENRIQUE LUZZANI, ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR, FÁBIO ERNESTO GIRARDI, MAICON DIEGO CASCAIS, JAIR GIRARDI, ALEX GRAFF e ALLAN CARLOS SLOMSKI (eDoc. 291) requereram a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das alegações finais, diante do princípio da paridade de armas.



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para as Ações Penais originárias perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe que “a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal”.



    O art. 403, § 3º, do CPP, a seu turno, ao disciplinar as alegações finais oferecidas oralmente em audiência, prevê que “o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais”. 



    Embora inexista previsão de prorrogação do prazo para as alegações escritas na Lei 8.038/90, verifica-se que o legislador erigiu a excepcional complexidade do caso e/ou o número de acusados como causa a possibilitar flexibilização dos prazos rigidamente estabelecidos na lei (AP 923, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/8/2017).



    Certo é, ainda, que o princípio da paridade de armas foi positivado pelo artigo 7º do Código de Processo Civil, conforme segue:



    Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.



    Apesar de não estar expressamente disposta, a referida norma, por se tratar de princípio geral de direito, é aplicada subsidiariamente ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, que dispõe:



    Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.



    Assim sendo, entendo razoável diante do prazo utilizado pela Procuradoria-Geral da República, aliado às peculiaridades do caso concreto, até como forma de assegurar a efetividade do princípio da paridade de armas neste processo, a concessão de prazo adicional, na mesma extensão da acusação, para a apresentação das alegações finais pelas defesas dos acusados. No mesmo sentido, já decidi na AP 1.044/DF.



    Diante do exposto, DEFIRO os requerimentos das Defesas dos réus e CONCEDO o prazo de 30 (trinta dias) dias para apresentação das alegações finais, a ser contado a partir do dia 1º/7/2025 (dia seguinte ao da publicação da intimação no DJe), e se encerrando, impreterivelmente, no dia 30/7/2025.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente